Tribunal: TJES
Processo: 5004383-93.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004383-93.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: HANNAH FABRYCIA DE SOUZA BORGES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004383-93.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A.

RECORRIDO:
HANNAH FABRYCIA DE SOUZA BORGES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FURTO DE APARELHO CELULAR. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. COMUNICAÇÃO DO FURTO AO REQUERIDO DE FORMA TARDIA, APÓS 2 DIAS DO FURTO DOS CARTÕES E DO CELULAR. TRANSAÇÕES AUTORIZADAS COM SENHA PESSOAL DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA
. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3º, II, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por HANNAH FABRYCIA DE SOUZA BORGES em face do PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A.

Em síntese, a parte autora argumenta que é usuária do aplicativo PICPAY, utilizando para realizar as transações e operações financeiras diariamente, e no dia 14/01/2022, teve seu aparelho celular, travado com senha e digital, furtado da sua bolsa junto com todos os cartões de crédito. Aduz que providenciou a lavratura de B.O e após a constatação do uso de seus cartões e saldos fez um novo Boletim de Ocorrência, momento em que entrou em contato com o requerido, informando o uso pelos bandidos do seu saldo no valor de R$ 2.983,55, bem como do cartão de crédito, a ré informou que não encontrou vestígios de fraude.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,

JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial,
CONDENANDO
a ré à restituição dos valores, totalizando a quantia de R$ 2.983,55 (dois mil novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), título de danos materiais,
à título de dano material, corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar do desembolso, bem como ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais),
à titulo de dano moral,
corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da prolação da sentença.

Irresignada com a sentença no ID 7328119, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva, na medida em que não houve sua participação nos fatos narrados. No mérito, argumenta que não há falha na prestação dos serviços, posto que a parte autora somente comunicou o fato depois de dois dias, considerando que o furto ocorreu em 14/01/2022 e a comunicação para a requerida se deu em 16/01/2022. Aduz culpa exclusiva da vítima; fortuito externo e, subsidiariamente, culpa concorrente.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, porquanto
a transação bancária objeto dos autos foi realizada dentro do sistema da recorrente, sendo explicitada, portanto, sua legitimidade para figurar o polo passivo da ação.

Ausentes questões da mesma ordem, passo à análise do mérito.
Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Desde logo, coloque-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

Contudo, ressalte-se que isto não retira do consumidor o ônus de realizar a prova mínima de suas alegações, com a correspondente falha na prestação dos serviços alegada.

Na hipótese, a parte autora alega que teve seu aparelho celular furtado da sua bolsa junto com todos os cartões de crédito e que providenciou a lavratura de B.O, momento em que entrou em contato com o requerido, informando o uso indevido do seu saldo no valor de R$ 2.983,55, bem como do cartão de crédito, a ré informou que não encontrou vestígios de fraude

Em análise aos autos, é incontroverso que o furto do aparelho celular da parte autora ocorreu no dia 14/01/2022 e somente no dia 16/01/2022 às 16:42, dois dias após o delito, houve a comunicação para a requerida. É evidente a comunicação tardia da consumidora, isso porque o primeiro pagamento contestado ocorreu no dia 15/01/2022, que poderia ter sido evitado caso a comunicação houvesse ocorrido no dia do furto, que é fato relevante para a consecução dos prejuízos advindos.

Com efeito, realizada a comunicação do furto pela consumidora, foi realizado o bloqueio preventivo na sua conta.

Outrossim, a parte autora não observou os termos de uso do aplicativo da requerida, que prevê a imediata comunicação nos casos de perda do dispositivo onde esteja instalado o aplicativo (ID 7328109). Vejamos:

6. Uso. Para utilizar o Aplicativo, Você deve:

(...)

c. não compartilhar sua senha e não deixar ninguém acessar o Aplicativo com seu nome e com seus dados.
Você será responsabilizado
por qualquer ato a partir do uso indevido de seus dados, especialmente quando compartilhar o Aplicativo, senha ou seu celular com alguém, ou
quando tenha perdido o dispositivo onde está instalado o Aplicativo sem nos comunicar imediatamente.
Não nos responsabilizamos por qualquer dano emergente, moral ou material decorrente do uso indevido do Aplicativo ou dos seus dados de acesso (e-mail, senha, etc.);

Desta feita, ao não observar as normas de utilização e segurança para o uso do aplicativo do recorrente, deu azo a autora ao ilícito praticado por terceiro.

Ademais, em que pese o dissabor experimentado pela autora, não se pode imputar ao recorrente o dever de reparação dos danos sofridos, diante da causa excludente da responsabilidade do fornecedor prevista no inciso II, §3º, do artigo 14, do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Por tais motivos, deve a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ante a inexistência de falha na prestação do serviço prestado pela parte recorrente, assim como ausente o nexo de causalidade entre o dano e os serviços prestados pela parte requerida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgado.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)